Tribunal: CARF
Processo: 11080.737040/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737040/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
AUTOMETAL SBC INJECAO E PINTURA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e deve ser mantida.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO.
Não compete ao CARF analisar eventuais violações a princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF no 02.
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
Muito embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral acerca da alegação
de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, não há ainda uma decisão nesse sentido, pois não houve o e
menos ainda trânsito em julgado, exigência regimental para aplicação de
precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737040/2018-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737040/2018-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-69.397 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba/PR, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte contra a aplicação de multa por compensação não
homologada nos autos do processo no 13819.902090/2015-97, igualmente de minha relatoria.

Conforme relatado pela instância a quo, em sua impugnação a contribuinte
apresentou os seguintes argumentos:

a) a multa isolada aplicada com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 viola
diversos preceitos constitucionais e legais, quais sejam: (i) o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV, a, da CF/88); (ii) o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV, da CF/88 e artigo 2o da Lei no 9.784/1999 –
Lei que regulamenta o processo administrativo federal); (iii) a vedação da utilização de
penalidades exorbitantes com efeito de confisco (art. 150, IV, da CF/88); e (iv) além dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 2o da Lei no 9.784/1999), o
que justifica o afastamento de plano da penalidade ora combatida.
b)caso não seja imediatamente cancelada, é necessário ao menos o reconhecimento da
suspensão da exigibilidade da multa isolada imposta à Impugnante, bem como o
sobrestamento dos presentes autos, uma vez que a ora Impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade no Processo Administrativo no 13819.902.040/2015-
97 – (Doc. 03 – pendente de decisão), diante da não homologação da DCOMP no
01969.03330.150813.1.3.04-3508.Cita decisão do CARF e decisões judiciais.
c) requer seja prontamente julgada procedente a presente Impugnação para cancelar o
Auto de Infração objeto dos presentes autos, com a integral extinção da multa isolada
que lhe foi imputada. Caso assim não se entenda, requer, no mínimo, seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade da penalidade imposta, determinando o sobrestado do
presente feito até o julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do indeferimento das compensações representadas na DCOMP no
01969.03330.150813.1.3.04-
3508
(objeto
do
Processo
Administrativo
no
13819.902.107/2015-14), em razão do disposto no §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e
do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional. Por fim, requer que as intimações
sejam feitas por meio de publicação exclusivamente em nome do advogado
LEONARDO BRIGANTI, inscrito na OAB/SP sob o no
165.367.

No que pertine ao feito, o acórdão da DRJ entendeu que:

10. No que diz respeito a alegação de que a multa aplicada com base no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996 viola diversos preceitos constitucionais e legais, cabe destacar que a
apreciação da inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder
Judiciário.
A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa
função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e
tribunais. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo
único, do CTN.
11. Restam prejudicados, portanto, todos os argumentos nesse sentido formulados pela
impugnante.
Multa regulamentar
12. A base de cálculo da multa é composta pelo somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, sobre a qual se aplica a alíquota de 50%, a teor do art. 74 §17
da Lei n° 9.430/96, que continha a seguinte redação vigente à época da transmissão das
declarações de compensação.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737040/2018-11

13. Na peça de defesa, a impugnante alega também que em face do despacho decisório
que não homologou as compensações representadas na dcomp no
01969.03330.150813.1.3.04-3508, em 11/06/2015, foi apresentada manifestação de
inconformidade que atualmente está pendente de julgamento e, sendo assim, a referida
multa isolada encontra-se com sua exigibilidade suspensa, de modo que a presente
discussão deve ser sobrestada até o desfecho da discussão administrativa sobre a
compensação.
14. De fato, a exigibilidade da multa, encontra-se suspensa, por força do artigo 151
inciso III do CTN. Contudo, não procede o pleito de suspender o julgamento da multa
até a decisão definitiva do processo de compensação, por falta de previsão na legislação.
15. Ademais, conforme já relatado, o presente litígio está sendo julgado
concomitantemente com o processo 13819.902090/2015-97 em que se discute a
compensação efetuada por meio da dcomp número 019690333015081313043508. E no
julgamento do processo número 13819.902090/2015-97 restou decidido por esta 2a
Turma de Julgamento da DRJ/Curitiba que a manifestação de inconformidade é
improcedente, tendo sido mantida a decisão de não homologação das compensações.
16. Dessa forma, a decisão que se impõe é pela manutenção da multa.

No recurso voluntário (e-fls. 57-74), a recorrente reitera as alegações de violações
à Constituição na manutenção da multa combatida, e reforça o pedido de sobrestamento do feito
e suspensão da sua exigibilidade até o julgamento do processo no 13819.902090/2015-97. Refere
diversas decisões administrativas e menciona a discussão que tramita no STF acerca da
constitucionalidade da multa isolada, com repercussão geral, o que reforçaria a necessidade de
sobrestamento do feito. Menciona, ainda, a ADI no 4905 proposta com o objetivo de “declarar a
inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 - com a redação introduzida pela Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010 e, por
arrastamento, os artigos 36, caput e 45, § 1o, inciso I da Instrução Normativa RFB n.o 1.300/
2012”.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora

1. Da admissibilidade do recurso

O recorrente é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Do mérito

2.1 Da multa isolada
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737040/2018-11

Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 13819.902090/2015-97, igualmente de minha relatoria,
onde o colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim, ser mantida
também a multa isolada.
Assim, nego provimento ao recurso no ponto.

2.2 Das alegações de violações constitucionais
Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações à
Constituição por ocasião das multas aplicadas, como vedação ao confisco, direito de petição,
ampla defesa e contraditório.
A análise da aplicação da multa ora combatida, contudo, levaria necessariamente à
investigação da constitucionalidade da lei que as previu, o que não é possível nesta instância
administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria
de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.
No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta
discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático nesta instância administrativa – e
em atenção aos meus pares, altero o meu entendimento para conhecer das alegações e negar-lhes
provimento.
2.3 Das discussões acerca da multa isolada por não homologação de compensação no STF
Conforme é de amplo conhecimento, em que pese se tenha conferido repercussão
geral reconhecida à discussão posta no RE no 769.939/RS (Tema 736), a tese ali firmada, pela
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação de compensação, ainda não pode
ser aplicada no âmbito deste CARF, uma vez que o julgamento não foi concluído, como se infere
da consulta abaixo:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737040/2018-11

Como se observa, o julgamento do Tema 736 está aprazado para a data de
18/11/2021.
Dessa forma, inexiste transito em julgado, o que impede os Conselheiros do
CARF de aplicar a tese ali proposta, nos termos do art. 62, II, “b” do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
O mesmo se diga em relação à ADI no 4905, igualmente com data de julgamento
aprazada para 18/11/2021:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737040/2018-11

Não existe, portanto, qualquer decisão definitiva acerca da alegada
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação.

Dessa forma, não há como acolher os pedidos da recorrente, devendo ser mantida
a multa aplicada.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital